Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-19.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em benefício de Wender Junior Gomes Rodrigues contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo injustificado para apreciação do pedido de revogação de prisão. (Id. 128683158).
Aduz que o paciente está preso desde a data de 28.02.2019, em decorrência de mandado de prisão expedido no processo cód. 120357, da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
No processo, o juízo declinou a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual manteve a prisão do paciente pela prática dos crimes tipificados no art. 35 da Lei no 11.343/06 e art. 2o da Lei no 12.850/2013.
Em prol do pleito liberatório, aduz excesso de prazo injustificado para a análise de pedido de revogação de prisão, juntada nos autos em data de 21.03.2022, bem como para a formação.
In limine, pede a revogação da prisão preventiva e, se necessário, a concomitantemente com medidas cautelares mais brandas (ID. 128683158).
Anexou documentos (Id. 128683159 e Id. 128683167).
É a síntese.
Tratando-se de alegado excesso de prazo para a análise do pedido de revogação da prisão e para a formação da culpa, posterguei a apreciação do pedido liminar para, antes disso, colher as informações judiciais.
Assim, a autoridade apontada como coatora informou que a demanda é complexa, envolvendo múltiplos acusados, patronos distintos, diversas condutas delitivas, encontrando-se, contudo, com a instrução criminal encerrada e o processo concluso para a prolação de sentença desde 25.05.2022.
Destacou que, na sentença irá decidir quanto a manutenção ou revogação da prisão do paciente.
Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, verifica-se que, ao menos neste juízo de cognição sumária, inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
E faço tal afirmação considerando que, ao menos por ora, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP; até mesmo, porque, conforme informações judicias, cuida-se de feito complexo, envolvendo múltiplos acusados, patronos distintos e diversas condutas delitivas. Portanto, a priori, entendo que o processo tramita em prazo razoável.
Não bastasse, ao que parece, a autoridade apontada como coatora está empreendendo esforços para conferir maior celeridade ao feito, tanto que o processo está pronto para ser sentenciado.
Considere-se, ainda, que, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade, frente às peculiaridades do caso concreto e neste caso não é diferente.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Já prestadas as informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator